Tribunal: STF
Processo: Rcl 90231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio da Petição nº 32.992/2026, protocolizada em 17.03.2026, os reclamantes postulam a desistência da presente reclamação.
Todavia, verifica-se que a decisão que negou seguimento à reclamação foi publicada em 16.03.2026, ou seja, em momento anterior à protocolização do pedido de desistência.
Nesse contexto, indefiro a homologação do pedido de desistência da reclamação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC, porquanto formulado após proferida decisão nos presentes autos.
Ademais, tendo em vista o notório desinteresse da parte reclamante em recorrer do julgado, uma vez que o pedido de desistência da ação significa ausência de interesse recursal, não há razão para que se aguarde a fluência de todo o prazo recursal.
Assim, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente